Tribunal: TJDFT
Processo: 0718718-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA. FATURAMENTO DA EMPRESA. POSSIBILIDADE. ESGOTAMENTO DOS MEIOS AO ALCANCE DO CREDOR. ONEROSIDADE EXCESSIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. MEIOS MENOS ONEROSOS PARA A SATISFAÇÃO DA DÍVIDA. AUSÊNCIA.
1. A penhora de faturamento de empresa é admitida pelo ordenamento jurídico processual, mas é medida residual, que demanda o prévio esgotamento dos meios de busca de bens postos à disposição do credor. A jurisprudência deste Tribunal vem afirmando essa possibilidade, mas desde que inexistam bens passíveis de constrição, suficientes a garantir a execução, que haja nomeação de administrador e que seja fixado percentual que não inviabilize o próprio funcionamento da empresa.
2. Se a parte agravante não comprova que o percentual fixado pela Magistrada singular esteja inviabilizando a atividade da empresa, nem indica outros bens eficazes e menos onerosos para satisfação da dívida, como lhe cabe, à luz do que dispõe o art. 805, parágrafo único, do CPC, a constrição há que ser mantida.
3. Agravo de instrumento não provido.